Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Os mesmos embargos foram opostos nos autos 0002992-82.2016.8.07.0007, de modo que há cumulação de recursos contra a mesma decisão.
2. Violação ao princípio da unirrecorribilidade.
3. Embargos não conhecidos.